Tribunal: TJMT
Processo: 1056766-52.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056766-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, P.U., DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. FUNÇÃO PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Deunil Virginio de Morais contra sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

i. A necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

ii. A majoração dos danos morais em razão da conduta do fornecedor.

iii. A adequação da distribuição e fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 42, p.u., do CDC, a repetição em dobro do indébito é devida quando presentes os seguintes requisitos: cobrança indevida, pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável. A ausência de engano justificável é presumida, conforme entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS (STJ).

4. Quanto aos danos morais, verifica-se que o recurso não merece conhecimento nesse ponto, pois não ataca os fundamentos da sentença, que sequer condenou a parte ao pagamento dessa verba. Viola-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal (CPC/2015, art. 1.010, incisos II e III).

5. A fixação dos honorários advocatícios encontra-se dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a complexidade da demanda e o tempo despendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

Tese de julgamento:

"É devida a repetição em dobro do indébito em caso de cobrança indevida, salvo demonstração de engano justificável, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor."

"A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.031.302/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deunil Virginio de Morais
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinado a restituição dos valores descontados indevidamente.

O apelante sustenta que a má-fé da instituição bancária decorre da inexistência de contrato firmado para autorizar os descontos realizado, justificando a restituição em dobro.

Pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00), alegando que não atende à função punitiva e pedagógica da indenização, especialmente diante da gravidade da conduta ilícita da apelada.

Questiona a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, apontando que a condenação não reflete adequadamente o caráter alimentar da verba honorária. Requer a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% do valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11 do Código de Processo Civil.

A Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se da inicial que Deunil Virginio de Morais ajuizou ação contra o Banco Bradesco S.A. alegando descontos indevidos em sua conta bancária, totalizando R$ 422,81, relacionados a produtos intitulados "Bradesco Vida e Previdência".

O autor afirmou desconhecer a contratação desses serviços, negando ter assinado qualquer documento, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A perícia grafotécnica constatou que as assinaturas nos contratos não pertenciam ao autor.

O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito, determinando a restituição simples do valor e indeferiu o pedido de danos morais.

Inconformada, a parte Autora recorre.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença merece reparo nesse ponto.

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece esses critérios, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da verba honorária deve ser fixado em conformidade com a responsabilidade assumida pelo procurador, a fim de lhe seja garantida uma remuneração digna.

Além disso, o referido artigo dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%. ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. REGRA GERAL E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
De acordo com o art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.302/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Negritei).

No caso em tela, verifica-se que o advogado do Recorrido elaborou a petição inicial, apresentou impugnação, requereu produção de prova pericial e manifestou-se sobre o laudo pericial.

Nessa esteira, considerando a complexidade da demanda, o número de peças confeccionadas, o grau de zelo profissional e o tempo gasto para se desenvolver o trabalho executado, tem-se que o valor de R$2.000,00 arbitrados deve ser mantido.

Com relação aos danos morais, após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo, neste ponto, não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois não ataca os fundamentos da sentença combatida.

Veja-se que o Apelante recorre, pugnando pela majoração dos danos morais, contudo, basta uma simples leitura da sentença para verificar que sequer houve condenação nesse sentido.

Portanto, a matéria ventilada nesse ponto, não guarda relação com a fundamentação do decisum.

Sabe-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, estabelece as diretrizes do Princípio da Dialeticidade Recursal. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Desse modo, imprescindível que a parte recorrente indique os pontos da decisão que, a seu ver, estaria eivada de error in judicando ou error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso, pois conforme leciona Nelson Nery Júnior:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”[1]

Desta feita, confere-se, nas razões deste apelo, que a violação ao princípio da dialeticidade recursal se mostra manifesta, porquanto os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados, independentemente do seu acerto ou não, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso, quanto a esse ponto.

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, e na parte que conheço, PROVEJO EM PARTE, somente para determinar a restituição em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024